Tribunal: STJ
Processo: 0224994-63.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893751 - CE (2025/0100138-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U DO C F DAS S C M DO E DO C L
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: L H O (MENOR)
REPR. POR
: A C H B
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ CARNEIRO DE ABRANTES - CE041295
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO
DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA
COM
DUPILUMABE
(DUPIXENT).
RECUSA
ILÍCITA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL
CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura
obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento
Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e
refratária.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a
afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos
Documento eletrônico VDA49679108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 83b073d5-0c6c-4b44-aca1-1d6e5e7f2ce7

morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
12/08/2025
18/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49679108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 83b073d5-0c6c-4b44-aca1-1d6e5e7f2ce7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893751 - CE (2025/0100138-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: U DO C F DAS S C M DO E DO C L
ADVOGADOS
: JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: L H O (MENOR)
REPR. POR
: A C H B
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ CARNEIRO DE ABRANTES - CE041295
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO
DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA
COM
DUPILUMABE
(DUPIXENT).
RECUSA
ILÍCITA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL
CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura
obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento
Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e
refratária.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a
afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos
Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. DO C. F. DAS S.
C. M. DO E. DO C. L. (OPERADORA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE
DERMATITE
ATÓPICA
COM
DUPILUMABE
(DUPIXENT)
INSURGÊNCIA
CONTRA
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MEDICAMENTO INJETÁVEL QUE, INOBSTANTE POSSIBILIDADE
DE
USO
DOMICILIAR,
FOI
PRESCRITO
PELA
MÉDICA
ASSISTENTE PARA SER MINISTRADO EM UNIDADE DE SAÚDE
NO
CASO
DA
APELANTE
(APLICAÇÃO
EM
AMBIENTE
AMBULATORIAL). PACIENTE DE TENRA IDADE QUE NÃO
RESPONDE A OUTROS TRATAMENTOS. DOENÇA EM ESTÁGIO
AVANÇADO, COM SCORAD 59.3. CASO COM PECULIARIDADES
QUE PERMITEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO
DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso configura insurgência contra o decisum de
Primeiro Grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
originária, condenando a operadora de plano de saúde ora Apelante a
autorizar a cobertura do medicamento Dupilumabe (DUPIXENT) para
o tratamento da dermatite atópica que acomete a Autora, bem como a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em razão da negativa indevida.
2. A Autora/Apelada sofre de dermatite atópica grave (SCORAD de
nível 59.3), cujo tratamento possui cobertura pelo plano de saúde,
ainda que por medicamentos diversos. Nos termos do documento
médico acostado à fl. 49, a Recorrida não tem respondido a outros
tratamentos
e
apresenta
“infecção
cutânea
recidivante
e
comprometimento psicossocial”. Fotografias acostadas aos autos
demonstram a gravidade e o avanço da moléstia, revelando diversas e
extensas feridas no corpo da criança. Diante disso, a médica
especialista que acompanha o caso prescreveu o tratamento com a
medicação injetável Dupilumabe (DUPIXENT), a qual possui registro
na Anvisa e indicação para tratamento de dermatite atópica.
3. A operadora de plano de saúde só estará obrigada a custear o
serviço pleiteado se existir comprovação científica da eficácia ou
Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

recomendação da Conitec ou de alguma instituição de renome
internacional para os tratamentos em destaque, nos termos
disciplinados pelo § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. Não basta,
portanto, a recomendação médica para o serviço não coberto pelo rol
de procedimentos da ANS. No caso, como dito, o medicamento
Dupilumabe (Dupixent®) tem aprovação da ANVISA com indicação
para a doença da Apelada, com lastro na comprovada eficácia para o
tratamento da moléstia.
4. Verifica-se a existência de evidências científicas quanto à eficiência
do tratamento para a doença em questão, o que autorizaria o
enquadramento no art. 10, §13, I, da Lei no 9.656/98. O óbice passível
de existir à pretensão da Autora subsistiria, assim, no fato de que o
medicamento pode ser utilizado em ambiente domiciliar, o que iria de
encontro à seguinte previsão da Resolução no 465/2021 do Ministério
da Saúde. Deve-se atentar, contudo, que, no caso específico da
Recorrida, a médica assistente não prescreveu a administração do
medicamento em ambiente externo ao de uma unidade de saúde. No
documento médico de fl. 47, registrou-se que as injeções de
DUPIXENT deverão ser aplicadas em ambiente ambulatorial, o que
retira o caráter domiciliar da utilização do medicamento e obsta, por
conseguinte, o enquadramento do caso à vedação normativa.
5. Nesse contexto, considerando-se o estágio e a gravidade da
doença, a tenra idade da paciente, a demonstração da eficácia
científica do uso do medicamento para dermatite atópica, a resposta
insatisfatória da paciente aos tratamentos alternativos, a prescrição de
aplicação do medicamento em ambiente ambulatorial e as demais
peculiaridades do presente caso, a sentença vergastada não merece
reparos, impondo-se o julgamento procedente da demanda.
6. Não há o que se falar em mero dissabor na situação em apreço,
uma vez que a negativa de cobertura em questão revelou-se indevida
e teve como efeito prático a protelação desnecessária de tratamento
considerado eficaz para o problema de saúde da Recorrida, bem como
das consequências negativas dele advindas, tais como infecções
cutâneas e feridas no corpo, reiterando-se que se trata de paciente de
tenra idade.
7. Em casos de negativa indevida de cobertura de tratamento pelo
plano de saúde, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem instituído o
patamar médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do que se infere que a
indenização arbitrada na origem está em consonância com o
entendimento deste Tribunal, revelando-se razoável e proporcional às
circunstâncias do caso.
8. Recurso conhecido e desprovido.

No presente inconformismo, OPERADORA defendeu a inaplicabilidade dos
óbices à admissão do apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a

e , da CF,
c
OPERADORA defendeu a violação dos arts. 10 da Lei n. 9.656/98 e 188 do
CC, ao sustentar que
não está legal e contratualmente obrigada ao custeio do
(1)
medicamento Dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica grave da autora; e (2)
não ficou caracterizado dano moral à autora.

(1) Do dever de cobertura
A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos
planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de
dermatite atópica grave e refratária.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
DERMATITE
ATÓPICA
GRAVE.
MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA
ANS. APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
SÚMULA N. 83/STJ. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA DUT.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de o plano de
saúde custear o medicamento Dupilumabe para tratamento de
dermatite atópica grave.
2. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de
cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento
Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e
refratária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
3. Reconhecer, como pretende o recorrente, que o medicamento em
discussão não preenche os critérios da DUT da ANS e, portanto,
afastar a obrigatoriedade de custeio demanda o reexame das provas
dos autos, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.595.365/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
No
283/STF.
COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO
Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA
ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz
impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
3. Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe)
prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica
Grave e Refratária consta da RN-ANS no 465/2021 como
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição,
de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.
4. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a
existência de comprovação científica da eficácia do medicamento.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
18/9/2024

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. USO
DOMICILIAR. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de
Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS no 465/2021
como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da
condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde" (AgInt
no REsp n. 1.889.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
19/6/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.003.368/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/8/2024
29/8/2024

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.

(2) Dos danos morais
Como bem delineado na decisão agravada, a alteração das conclusões
adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e
à ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N.
TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ.
83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

15/4/2024
18/4/2024 -
sem destaques no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RECUSA
INJUSTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO
DO
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
QUANTUM.
REFORMA
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DO
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal potiguar quanto a ilegalidade da
recusa
de
atendimento
médico
de
urgência
demandaria,
necessariamente, reexame do contrato e do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7,
ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

2. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral, da
forma como trazida no apelo nobre, esbarraria, necessariamente, no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. À luz dos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
quais sejam, a razoabilidade e a proporcionalidade, conclui-se que o
montante fixado na origem (R$ 10.000,00 - dez mil reais) se mostra
dentro dos parâmetros adotados nesta Corte de Justiça, situação que
faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.666.254/RN, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de

16/12/2024
20/12/2024 - sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor da parte autora, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49382050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: c2e58e1f-fa6d-4032-98f5-afcfc64ec7cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.751 / CE
Número Registro: 2025/0100138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02249946320238060001 2249946320238060001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DO C F DAS S C M DO E DO C L
ADVOGADOS : JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR - CE006018
GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA - CE008579
DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO - CE016042
ACHERNAR SENA DE SOUZA - CE029351
HÉVILA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA - CE036270
VICTOR DE CARVALHO RODRIGUES - CE033232
JUDITH MARTINS LEMOS NETA - CE043146
DANIELLA ALMEIDA DA SILVA - CE047415
AGRAVADO
: L H O (MENOR)
REPR. POR
: A C H B
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ CARNEIRO DE ABRANTES - CE041295
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Documento eletrônico VDA49658491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 7b55fd48-8d54-4b68-ae11-b602513be266

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 7b55fd48-8d54-4b68-ae11-b602513be266